Tribunal: TJMT
Processo: 0000615-80.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000615-80.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WIGNER SAMPAIO DA SILVA - CPF: 707.796.081-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WIGNER SAMPAIO DA SILVA - CPF: 707.796.081-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS CEZAR PADILHA - CPF: 067.527.098-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PARCIAL ACOLHIMENTO – ELEVADO GRAU DE CULPABILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE ROUBO – SANÇÃO READEQUADA – NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E ATENUANTE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA REINCIDÊNCIA E DA CONFISSÃO SÃO IGUALMENTE PREPONDERANTES – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO –
EMENDATIO LIBELLI
– ARTIGO 383 DO CPP – MÉRITO – AFASTAMENTO DO DELITO DE EXTORSÃO PARA RECONHECER A TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES COMO CRIME ÚNICO OU COMO ROUBO CONSUMADO – IMPROCEDÊNCIA – CARACTERIZADA A PRÁTICA DE DELITOS DIFERENTES – DECOTE DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS DISTINTOS DURANTE A AÇÃO DELITIVA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DA PENA SUPERIOR A OITO ANOS – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida como desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, quando demonstrado que o réu agiu de forma mais reprovável por utilizar arma branca tipo faca para ameaçar de mal injusto e grave a vítima durante a ação delitiva.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas integralmente por serem circunstâncias igualmente preponderantes, além das particularidades do caso demonstrarem que, embora a reincidência seja específica, a confissão foi de extrema relevância por elucidar melhor os fatos.

Não há falar em nulidade quando se opera o instituto da
emendatio libelli
, pois de acordo com o disposto na legislação processual penal, o julgador, sem modificar a descrição fática contida na peça acusatória, poderá atribuir capitulação delitiva diversa, uma vez que o réu se defende dos fatos, inexistindo violação ao princípio da correlação (CPP, artigo 383).

Inviável o reconhecimento de crime único de roubo tentado, ou mesmo consumado, quando demonstrado que o réu praticou duas ações delitivas distintas e sucessivas, com desígnios autônomos, primeiro o crime de roubo, que consumou com a inversão da posse do bem, e depois o delito de extorsão, que prescinde do resultado naturalístico para a sua consumação, uma vez que é crime formal.

Configura o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, quando o agente, mediante emprego de grave ameaça, após subtrair os bens da vítima, a constrange para se dirigir até um caixa eletrônico e sacar o dinheiro de sua conta bancária.

Não há falar em fixação de regime prisional diverso quando o
quantum
da pena ultrapassa oito anos, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo acusado
Wigner Sampaio da Silva
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0000615-80.2020.8.11.0042 (código 609866), que os condenou pela prática dos crimes de roubo e de extorsão qualificada pelo emprego de arma, impondo-lhe a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 23 dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a elevação da pena-base, ao considerar como negativas quatro circunstâncias judiciais, e que não seja compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão (Id. 80545985).

Nas razões da defesa, alega preliminar de nulidade da sentença pela inobservância do princípio da correlação. No mérito, requer seja afastado o delito de extorsão, a fim de reconhecer a tentativa de roubo simples como crime único ou como roubo consumado; pleiteia ainda o afastamento do concurso material de crimes e, por conseguinte, a estipulação de regime inicial semiaberto (Id. 80545990)

Em sede de contrarrazões, a defesa e o
parquet
pugnam pelo desprovimento

dos apelos (Id. 80545988 e Id. 80784499).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida, e, no mérito, pelo
parcial

provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 85949981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Preliminarmente, convém apreciar a alegação da defesa, em suas razões recursais, de nulidade da sentença por inobservância ao
princípio da correlação
e, consequentemente, se houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Argumenta, em síntese, que o delito de extorsão qualificada, pelo qual o réu foi condenado, não foi narrado na denúncia.

Sem razão, contudo.

Conforme bem delineado pela magistrada singular na sentença, operou-se no presente caso o instituto da
emendatio libelli,
pois
“a narrativa dos fatos, bem como a instrução processual revelaram a necessidade de adequação típica, a fim de que seja efetivamente reconhecida e considerada a prática do crime de extorsão, majorado pelo emprego de arma”
(Id. 80545960, pp. 4-5).

Sobre o tema, é cediço que o princípio da congruência ou correlação determina que deve haver identidade entre o objeto da imputação e o da sentença, ou seja, o acusado deve ser julgado pelos fatos que constam da denúncia ou queixa, e não por imputação diversa, sob pena de ferir a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inciso LV).

No presente caso, embora a condenação tenha recaído em dispositivo legal diverso daquele apontado na peça acusatória, não houve modificação dos fatos narrados na inicial, ao contrário do alegado pela defesa, houve apenas a atribuição jurídica diversa decorrente da interpretação do julgador, sobretudo por entender que não estaria satisfatoriamente comprovada a autoria delitiva imputada ao apelante quanto ao delito de roubo tentado, mas sim de extorsão qualificada.

A juíza de primeiro grau fez consignar no
decisum
ainda trechos da inicial que demonstram este último delito e, fundamentadamente, atribuiu classificação jurídica distinta:

“‘(...) Ocorre que ao chegar no destino previsto, o denunciado WIGNER anunciou o assalto e, mediante grave ameaça exercida com uma faca subtraiu as coisas da vítima CARLOS.

Posteriormente, o acusado obrigou a vítima CARLOS a adentrar no supermercado COMPER para realizar saque de todo valor que havia na conta bancária do Ofendido.
(...)’

É perfeitamente possível constatar, no trecho acima transcrito, extraído da denúncia, que as elementares do crime de extorsão majorada encontram -se presentes, já que o denunciado constrangeu a vítima Carlos, mediante violência exercida com a faca, a seguir até o Supermercado COMPER, a fim de realizar saque, no Caixa Eletrônico, de todo o saldo da conta do Ofendido.

Esse fato, de igual modo, foi ressaltado durante a instrução processual, consoante depoimento prestado pela vítima Carlos, que, na audiência instrutória, realizada por videoconferência, afirmou, com clareza, que após subtrair seu dinheiro e aparelho telefônico, o acusado passou a exigir que ele parasse em uma agência bancária para realizar saque de seu dinheiro, sob ameaça de sofrer injusto grave, com a faca que o meliante apontava contra si.

Ainda de acordo com o Ofendido, para acalmar o ânimo exaltado do acusado, ele decidiu conduzir o veículo até o Supermercado, afirmando que realizaria o saque, no caixa 24 Horas, existente no comércio, contando com a presença e movimentação de clientes e funcionários, que possivelmente o ajudariam, como de fato ocorreu, posteriormente.

A adoção desse procedimento não causa qualquer prejuízo à defesa, pois, como cediço, o Réu defende -se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação intentada pelo Ministério Público. (...)”
– Id. 80545960, pp. 6-7.

De fato, a denúncia narrou satisfatoriamente as elementares do delito de extorsão qualificada pelo emprego de arma, ao passo que o acusado obrigou (constranger) a vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (§ 1o), a se dirigir até um caixa eletrônico (fazer), visando que o ofendido sacasse todo o valor de sua conta bancária (intuito de obter indevida vantagem econômica), conduta que se amolda perfeitamente ao previsto no artigo 158, § 1o, do Código Penal –
“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

Desse modo, a reclassificação da conduta do acusado atente ao disposto no artigo 383 do CPP:
“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Sobre o tema, oportuno trazer julgados desta Corte de Justiça:

“(...) O réu se defende de fatos e não da tipificação penal atribuída a eles na denúncia, que pode ser alterada na sentença, conforme preceitua o art. 383 do Código de Processo Penal, podendo o magistrado reconhecer a incidência de qualificadora narrada na denúncia, valendo-se, para tanto, do instituto da emendatio libelli (...)”
(TJMT, Apelação Criminal N.U 0005522-98.2019.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 5.2.2021).

“(...) Conquanto o Parquet não tenha se reportado expressamente ao delito tipificado no art. 16 da Lei n.o 10.826/03 na classificação jurídica estabelecida na denúncia, tal circunstância foi suficientemente apontada no decorrer da exposição dos fatos criminosos, cuja narrativa contempla a conclusão de que os apelantes ocultavam e tinham em depósito munição de uso restrito, o que restou amplamente debatido e confirmado no decorrer da instrução criminal. Destarte, tendo o d. juízo a quo aplicado o instituto jurídico da emendatio libelli, de maneira pertinente e em atenção às diretrizes do art. 383 do Código de Processo Penal, não há falar em violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, ante o reconhecimento do referido tipo penal.”
(TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.4.2021, publicado no DJe 29.4.2021).

Sendo assim, inexistindo violação aos princípios supracitados, não há falar em nulidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou o acusado
Wigner Sampaio da Silva
como incurso nas sanções do

artigo 157,
caput
, e artigo 158, §1o, segunda parte, ambos do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
DO PRIMEIRO CRIME DE ROUBO SIMPLES

PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJMT No 609866 - SIMP/MP/MT No 000105-007/2020, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, POR VOLTA DAS 21:10 HORAS, NO INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA CARLOS, ESTACIONADO NUMA VIA PUBLICA DO BAIRRO JARDIM ITALIA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida através de faca, o denunciado WIGNER subtraiu para si a quantia em dinheiro no valor R$165,00 (cento e sessenta e cinco reais) e um aparelho celular da marca motorolla, de propriedade do Ofendido.

DO SEGUNDO CRIME DE ROUBO SIMPLES SOB A FORMA TENTADA

EM CONCURSO MATERIAL, NO MESMO DIA, E HORÁRIO, NO INTERIOR DO SUPERMERCADO COMPER, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM ITALIA, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida através de faca, o acusado WIGNER tentou subtrair para si quantia em dinheiro não especificada, da conta da vítima CARLOS.

Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente, o Acusado solicitou uma corrida no aplicativo uber, momento em que o ofendido CARLOS, que é motorista, atendeu o chamado.

02. Ocorre que ao chegar no destino previsto, o denunciado WIGNER anunciou o assalto e, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu as coisas da vítima CARLOS.

03. Posteriormente, o Acusado obrigou a vítima CARLOS a adentar no supermercado COMPER, para realizar o saque de todo o valor que havia na conta bancária do Ofendido.

04. Ocorre que a Vítima reagiu legitimamente ao roubo, momento em que tentou imobilizar o Denunciado que, após desferir uma mordida no braço do Ofendido, conseguiu foragir para fora do Supermercado.

05. Em seguida, clientes do estabelecimento comercial efetuaram a prisão em flagrante do acusado WIGNER, quando acionaram a polícia militar que, após abordagem, encaminhou o Denunciado até a delegacia de polícia.

(...)” –
Id. 80545952.

Em decorrência disso, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
(FATO 1) e do artigo 157,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II (FATO 2), todos do Código Penal.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela
prática dos crimes de roubo (art. 157,
caput
, do CP) e de extorsão qualificada pelo emprego de arma (art. 158, § 1o, segunda parte, do CP), em concurso material de crimes, impondo-lhe a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento 23 dias-multa, no valor unitário mínimo
(Id. 80545960)

Inconformadas, as partes interpuseram os presentes recursos.

A defesa pleiteia em suas razões recursais para que seja afastado o delito de extorsão, a fim de reconhecer a tentativa de roubo simples como crime único ou como roubo consumado; e ainda o afastamento do concurso material de crimes e, por conseguinte, a estipulação de regime inicial semiaberto.

O
parquet
, por sua vez, requer a elevação da pena-base e que não seja compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Com a minuciosa análise dos autos e das alegações das partes, verifico que as pretensões defensivas não merecem amparo e o pleito ministerial deve ser parcialmente acolhido.

Em relação
delito de extorsão qualificada,
este ficou amplamente demonstrado.

A materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e pelas provas orais colhidas.

A autoria do delito, apesar das alegações da defesa, ficou devidamente demonstrada, até mesmo pela própria confissão do acusado.

Dessume-se do feito que o apelante, logo após subtrair o aparelho celular e o dinheiro da vítima, ainda mediante o emprego de arma branca tipo faca, determinou que ela fosse até um caixa eletrônico a fim de sacar todo o dinheiro de sua conta bancária, em decorrência disso foram até o supermercado Comper e, no local, quando estavam na fila, o ofendido reagiu e foi “para cima” do réu, que o mordeu e conseguiu se esquivar, foragindo, porém foi detido, em seguida, por populares.

Convém transcrever o depoimento prestado pelo acusado em sede judicial,
ipsis litteris
:

“(...) Juíza: E aí, por que você continuou com ela então? A vítima relata que vocês ficaram muito tempo juntos.

Réu: nós ficamos..., porque, na hora que eu anunciei o assalto, na hora que ia voltando para o local, entendeu? (...) em outro local, entendeu? Aí, eu peguei e falei pra ele se tinha mais dinheiro, um cartão, alguma coisa assim. Ele falou: “não, eu não tenho dinheiro.” Aí, eu falei pra ele assim: “vamos passar num banco, pra ver se você tem mais dinheiro mesmo.” Aí, ele falou: “não, vamos passar no mercado ali.” Aí, chegamos no mercado lá, fiquei na fila esperando ele, foi a hora que ele reagiu. (...)

Juíza: No carro, você apontava a arma pra vítima, a faca ?

Réu: Apontava. (...) quando descemos do carro, guardei a faca. (...) daí, entramos no mercado e fomos pra fila do caixa eletrônico. (...) daí, eu passei na frente duma moça. Nessa que fui pra frente da moça, ele veio pra cima e reagiu. (...) eu consegui sair de dentro do mercado. Eu atravessei a avenida; aí, me pegaram lá na outra avenida (...) a população me pegou (...)

Promotora: (...) você mandou a vítima tirar o dinheiro do caixa eletrônico, que ela tinha, pra você pegar pra você?

Réu: Não. Nós ficamos na fila pra sacar o dinheiro.

Promotora: Pra sacar o dinheiro pra quem? Pra você?

Réu: Isso. (...) nessa hora, eu guardei a faca na cintura.

Promotora: Nessa hora você dizia pra vítima fingir que estava tudo bem, tudo certo?

Réu: isso, isso. (...) isso de matar, eu não falei nada. (...) só dentro do carro que falei pra ele que se ele desse a louca de chamar Polícia, ia dar coisa errado pra ele, mas só que eu não tinha essa intenção. Só falei pra ele ficar meio...

Defensora: Depois que você anunciou o assalto, por que vocês ainda continuaram ali no carro?

Réu: (...) eu só falei pra ele deixar eu lá onde eu achei ele, entendeu? Onde eu tinha pego ele. Aí, eu peguei e falei pra ele se ele tinha mais dinheiro. (...)

Defensora: Você acredita que ficou quanto tempo entre anunciar o assalto e entrar nesse mercado?

Réu: Ah, de tempo eu não lembro, uns quarenta minutos, por aí. (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 80545960, pp. 11-12.

Oportuno ainda trazer as declarações da vítima Carlos Cezar Padilha, prestadas de forma detalhada em ambas as fases processuais, a qual relatou que mesmo após ter seus bens subtraídos, sofreu diversas ameaças de morte para que fosse até algum caixa eletrônico sacar dinheiro para o réu,
in verbis
:

“QUE é motorista de aplicativo UBER; QUE ontem (20/12/2019) por volta de 20h00min foi chamado em uma corrida no bairro Altos da Glória com destino ao Osmar Cabral; QUE durante o trajeto até o Osmar Cabral o passageiro foi conversando com o declarante normalmente dizendo que havia saído do serviço e estava indo para casa descansar; QUE antes do assalto ser anunciado não percebeu nenhum comportamento diferente no passageiro; QUE ao chegar no destino, o passageiro que estava no banco traseiro, anunciou o assalto colocando uma faca na cintura da vítima e exigiu que cancelasse a corrida e desligasse o aplicativo; QUE pediu todo o dinheiro do declarante, que totalizava R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) e o celular;
QUE o suspeito exigiu também que a vítima fosse até um caixa eletrônico; QUE explicou que não tinha dinheiro na conta e chegou a mostrar seu extrato com apenas R$ 8,50 e mesmo assim o suspeito exigiu que fossem sacar; QUE durante o trajeto até o caixa eletrônico o suspeito ameaçava matar o declarante a todo momento caso ele pedisse ajuda, fizesse algum sinal ou algum outro movimento suspeito; QUE deslocaram até o Supermercado Comper no bairro Jardim Itália para utilizarem o caixa eletrônico; QUE antes de entrarem no Comper o suspeito disse para o vítima não reagir senão iria matá-lo dentro do supermercado e guardou a faca na cintura; QUE já dentro do Supermercado, momento que aguardavam na fila para utilizar o caixa eletrônico, o suspeito deu as costas para a vítima, momento que a vítima aproveitou para reagir e tentar imobilizar o suspeito; QUE o suspeito se debateu, mordeu o braço da vítima, sacou a faca porém conseguiu se desvencilhar e acabou fugindo;
QUE o declarante permaneceu no Supermercado aguardando a polícia pois avistou que o suspeito havia sido rendido logo a frente do Mercado porém não foi té o local; (...)”
– Id. 80545952, pp. 26-27, destaquei.

“(...) Vítima: (...) era nove horas e trinta e cinco, uma coisa assim, que foi que ele foi pego lá no Supermercado. Mas antes de ir ao Supermercado, ele fez eu andar muito com ele. Muito, muito. Não sei se ele tava usando droga dentro do carro, mas ele sempre se alterava: ‘eu vou te matar, eu vou te matar’. Me ameaçava muito dentro do carro (...) ele queria ir a um banco, pra sacar dinheiro em conta minha, né? (...) eu consegui levar ele até o supermercado, onde que é o Comper. Lá, eu reagi. Um minuto de distração dele, eu reagi. Consegui imobilizar ele, e ele me mordeu. (...) ele me ameaçou muito. (...)

Defensora: do momento que ele anunciou o assalto, até o senhor ir lá no Comper, quanto tempo depois decorreu, o senhor tem noção?

Vítima: (...) só sei que era umas nove e quarenta, que a gente tava dentro do supermercado Comper. Praticamente isso, nove e quarenta, quase dez horas da noite.

Defensora: (...) e o que aconteceu durante esse trajeto?

Vítima: ele ameaçou muitas vezes eu de morte, ele queria ir num caixa eletrônico. Ele falou assim: ‘vamos num caixa eletrônico. Eu quero sacar todo seu dinheiro. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eu vou te matar, eu vou te matar.’ Ele só falava isso (...) eu fui evitando ir ao banco, porque não tinha banco nenhum próximo (...) na hora que eu cheguei perto do Supermercado falei: ‘olha, aqui tem caixa eletrônico, vamos entrar aqui’. (...) Ele que mandava eu virar as ruas (...)

Juíza: assim que ele se apropriou desse dinheiro, ele continuou com o senhor sequestrado, o senhor ficou dentro do carro obedecendo o comando dele, é isso?

Vítima: Sim senhora.

Juíza: Quanto tempo entre esse momento no Osmar Cabral e o momento que o senhor reage no banco? (...)

Vítima: passaria de uma hora, Excelência. (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 80545960, pp. 12-13.

Ademais, o
s policiais militares que atenderam à ocorrência, Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira e Magno Sousa do Nascimento, relataram que ao chegarem no estabelecimento comercial para efetuar a prisão em flagrante do réu, encontraram-no detido por populares e localizaram uma mochila preta, pertencente ao acusado, contendo certa quantia em dinheiro, uma faca e o celular da vítima (Id. 80545952, pp. 21 e 24).

Consoante se nota, não restam dúvidas acerca da caracterização do delito insculpido no artigo 158, § 1o, do Código Penal, o qual consumou-se no momento em que o apelante constrangeu a vítima a sacar o dinheiro, ainda que não tenha efetivado o saque (obtido a vantagem econômica indevida), haja vista que se trata de crime formal, o qual dispensa a ocorrência do resultado naturalístico, de modo que não há falar em roubo tentado.

A respeito do crime em apreço, oportuno ressaltar o disposto na Súmula 96 do STJ:
“
O crime de extorsão consuma-se, independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

Diante desse contexto, não há falar em crime de roubo, além disso é descabida a pretensão defensiva de reconhecimento de
crime único

de roubo tentado
, ao argumento de que
“o Apelante ao exigir a entrega do celular e de dinheiro, vendo que a vítima possuía pouca quantia em espécie e dispunha de cartão bancário, dirigiu-se com a mesma para fazer saque da conta corrente, vindo então a ação ser interrompida em face da reação da vítima”
(Id. 80545990, p. 13).

Impende consignar que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, portanto, prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, em consonância com a Súmula 582 do STJ.

Logo, impossível cogitar a ocorrência de roubo na modalidade tentada.

Destarte, conforme demonstrado, o apelante perpetrou dois delitos diferentes e com desígnios autônomos, pois primeiro anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular e o valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) da vítima, mediante emprego de grave ameaça exercida com faca (FATO 1 – roubo simples) e depois da consumação desse crime é que o acusado constrangeu o ofendido, proferindo-lhe ameaças de morte, com o emprego de arma branca tipo faca, obrigando-o a se dirigir até um caixa eletrônico sacar dinheiro, visando assim obter para si vantagem econômica indevida (FATO 2 – extorsão qualificada).

Saliente-se que tais fundamentos inclusive demonstram a impossibilidade de acolher o pedido da defesa pelo
afastamento do concurso material de crimes
.

Constata-se no caso em comento que o crime de roubo foi consumado e exaurido, e depois o apelante praticou nova conduta delitiva consistente no delito de extorsão, logo, tendo em vista que os delitos foram praticados mediante ações distintas e sucessivas, com desígnios autônomos, de rigor a incidência do concurso material entre eles, de acordo com o que foi efetuado pelo Juízo
a quo
.

Sobre o tema em debate, convém trazer os seguintes precedentes da Corte Superior:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. INEXISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é firme em assinalar que se configuram os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair, mediante emprego de violência ou grave ameaça, bens da vítima, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 323.029/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1.9.2016, DJe 12.9.2016).

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO. AÇÕES DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIMES ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO - PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. Para se concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático - probatório, providência inviável no veio restrito e mandamental do habeas corpus. 2. (...)”
(STJ –
HC
411722/SP 2017/0199109-3, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 8.2.2018, DJe 26.2.2018).

Em passo seguinte, no tocante à
pena-base
aplicada ao acusado, o
parquet
requer sejam consideradas de forma negativa as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e personalidade do agente
.

Inviável acolher a alegação ministerial de que em razão de o réu ser reincidente específico, ante a condenação que possui por delito da mesma natureza, deve ser reconhecida a reincidência e os maus antecedentes ou a “personalidade perversa” do apelado, ou ainda em decorrência dos processos constantes nas folhas de antecedentes criminais, deve-se atestar a personalidade negativa do réu.

Pelo que se dessume do feito, o acusado possui somente uma condenação com trânsito em julgado em seu desfavor, a qual foi utilizada pela magistrada singular na segunda fase dosimétrica, para fins de reincidência.

Desse modo, incabível a utilização da mesma condenação criminal na primeira fase da dosimetria, para não incorrer em indevido
bis in idem
, tampouco é válido para fins de maus antecedentes ações penais em curso, sob pena de malferir o princípio da presunção de inocência.

Outrossim, entendo que
a conduta social e a personalidade do agente só poderá ser sopesada de forma desfavorável ao agente quando houver nos autos elementos suficientes que as comprovem, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos,
mormente porque o magistrado, além de não dominar tal área de conhecimento, possui contato muito pequeno com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida e a conduta que desempenha na sociedade.

Assim, não vejo como negativar tais circunstâncias judiciais mencionadas, contudo, entendo que assiste razão ao ora apelante a negativa da circunstância da
culpabilidade
, na medida em que a conduta do acusado se mostrou mais reprovável pelo fato de ter exercido a ameaça contra a vítima mediante o emprego de faca.

Conquanto a arma branca não seja mais elemento apto a qualificar o delito de roubo e majorar a pena, certo é que é possível a sua utilização nesta primeira fase, uma vez que demonstra o elevado grau de culpabilidade do apelado, que durante toda a ação criminosa estava empunhado com uma faca e proferindo ameaças de morte ao ofendido.

Impende consignar que deixo de negativar essa circunstância em relação ao delito de extorsão, uma vez que a arma branca já foi considerada para qualificar o crime, nos moldes do § 1o do art. 158 do CP.

Desse modo, quanto ao crime de roubo, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (culpabilidade), elevo a pena-base em 1/6, por entender mais adequada e razoável ao caso concreto, perfazendo o total de 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho, em relação a ambos os delitos, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
.

Apesar dos argumentos depreendidos pelo Ministério Público em suas razões recursais, atento às particularidades do caso concreto, entendo que as referidas circunstâncias devem ser compensadas na forma como foi efetuada pelo Juízo de origem, a uma porque são circunstâncias igualmente preponderantes, a duas porque o réu possui somente uma condenação transitada em julgado em seu desfavor e, embora seja por crime da mesma natureza, verifica-se que a confissão do acusado foi de extrema relevância, pois, além de assumir a prática delitiva, relatou os detalhes da ação criminosa, trazendo melhor elucidação dos fatos.

Frise-se que ao contrário do alegado pelo
parquet
, o Enunciado n. 41 deste egrégio Tribunal prevê que
“a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, nada menciona sobre a reincidência específica.

Na terceira e última etapa, há apenas a causa de aumento de pena do emprego de arma no delito de extorsão, de modo que mantenho a exasperação da sanção em 1/3.

Sendo assim, perfaz as reprimendas do réu o patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa (crime de roubo) e de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa (crime de extorsão qualificada), totalizando em 10 anos de reclusão e 24 dias-multa.

Por fim, tendo em vista que não foram acolhidos os pedidos da defesa, inviável a fixação do
regime prisional semiaberto
, na forma pretendida pela defesa, pois diante do
quantum
da pena estabelecida, imperiosa a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego provimento ao recurso defensivo
e
dou parcial provimento ao recurso ministerial
, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade quanto ao crime de roubo, readequando a reprimenda ao patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa, e perfaz o total da pena em 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 24 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021